Tribunal: TJMT
Processo: 0021710-24.2010.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021710-24.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ: 08.133.658/0001-83 (APELADO), LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021710-24.2010.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA e OUTRO

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0021710-24.2010.8.11.0041 - Cód. 448093 - Nº 869/2010 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Luciana

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de nenhuma das modalidades de prescrição (material e intercorrente), a aplicação do art. 202, I do CC e da Súmula n. 106 do STJ, que não houve negligência de sua parte, que a demora da citação lhe não pode ser atribuída.

Assim, pugna pela reforma da sentença impugnada para afastar a ocorrência da prescrição.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida e, por conseguinte, a extinção da Execução proposta pelo banco aqui apelante.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de Luciana de Oliveira da Silva – ME e Luciana de Oliveira da Silva, em decorrência da suposta inadimplência da
Cédula de Crédito Bancário
de n. 385-307/6959 c/c 274.300-0 ag 0417, celebrado em 18/06/2009, no valor de R$53.000,00 para ser restituído em 48 parcelas no valor de R$1.578,60, com vencimento da primeira parcela para 18/07/2009 e da
última parcela para 18/06/2013
.

A demanda foi ajuizada em
03/07/2010
, com despacho inicial em
13/07/2010 (Id.
145652860 - pág. 20), todavia, a parte Executada não foi citada.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição.

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência, neste caso de Execução de Cédula de Crédito Bancário, quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
(art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito:

"Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido no ano de 2010 e até a data da prolação da sentença (10/06/2022) a citação da parte executada não ocorreu, depois de passado 11 (onze) anos.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
18/06/2013
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022